Tribunal: TJSP
Processo: 0048302-02.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Conflito de competência. Execução de título extrajudicial embasada em contrato de seguro saúde. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado I desta Corte.

Conflito procedente, declarada a competência Câmara suscitada.